Tribunal: TJMT
Processo: 1018775-20.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018775-20.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO TIVOLI - CNPJ: 53.541.468/0001-50 (RECORRENTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), SALAS INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 00.784.595/0001-13 (RECORRENTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), EVALDO CEZAR SPIGOSSO - CPF: 522.642.541-49 (RECORRIDO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. INEXISTÊNCIA DE POSSE DO IMÓVEL PELO COMPRADOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a inexistência de débito condominial no valor de R$ 33.773,76. O recorrente alega legitimidade da dívida condominial, omissão na sentença quanto ao pedido contraposto e requer o reconhecimento do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de pagamento das taxas condominiais subsiste na ausência de imissão na posse do imóvel; (ii) verificar a existência de omissão na sentença quanto ao pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação de pagar taxas condominiais decorre da efetiva posse do imóvel, marcada pela entrega das chaves, não sendo suficiente a mera assinatura do contrato de compra e venda.

4.

A ausência de imissão na posse impede a utilização do imóvel e das áreas comuns, afastando a obrigação de adimplir despesas condominiais.

5.

Eventual pendência financeira entre comprador e vendedor não transfere ao comprador a responsabilidade por encargos condominiais antes da posse.

6.

A sentença apreciou adequadamente o pedido contraposto, restando prejudicado em virtude da declaração de inexistência do débito discutido.

7.

Não se configura nulidade da sentença por ausência de análise de embargos, uma vez que os embargos de declaração anteriores foram devidamente apreciados.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018775-20.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Condomínio Edifício Tivoli

Recorrido(s):

Evaldo Cezar Spigosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para declarar a inexistência dos débitos aqui litigado no valor de R$ 33.773,76 (trinta e três mil setecentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos); De outro lado, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios.”

Com efeito, sustenta o recorrente, em síntese, que a dívida condominial seria legítima, pois decorrente da disponibilização do imóvel ao comprador, mesmo sem a entrega formal das chaves, atribuindo a mora à inadimplência do recorrido. Defende, ainda, que houve omissão da sentença em relação ao pedido contraposto e pugna pelo reconhecimento do crédito condominial.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Na petição inicial o autor alega que adquiriu o apartamento no 701 do Residencial Tivoli mediante contrato de compromisso de compra e venda firmado em julho de 2018, pelo valor de R$ 470.000,00, porém, não recebeu a posse do imóvel, pois a vendedora reteve as chaves sob alegação de saldo devedor discutido judicialmente. Sustenta que, apesar de não ter sido imitido na posse, passou a ser cobrado a partir de 10/05/2022, por taxas condominiais que totalizaram R$ 33.773,76, sendo inclusive impedido de registrar o imóvel por ausência de certidão negativa de débitos.

A controvérsia reside sobre a responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais de unidade cuja posse ao que consta não foi transferida ao comprador.

A sentença de primeiro grau apreciou a matéria

e concluiu que não há nos autos comprovação de que o autor tenha sido imitido na posse do imóvel, que é condição essencial para a assunção de obrigações condominiais, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais” (EREsp 489.647/Rj, Re. Ministro LUIS FELIFE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/209).

Embora o recorrente insista na alegação de culpa do recorrido pela não entrega das chaves, não há prova nos autos de que a posse da unidade condominial foi efetivamente transferida ao autor.

Ainda que exista pendência financeira entre o comprador e a vendedora, tal fato não transfere ao recorrido a responsabilidade por encargos decorrentes de bem imóvel que sequer lhe foi disponibilizado para fruição.

Cumpre destacar que a ausência de entrega das chaves do imóvel impede o pleno exercício de direitos possessórios e a utilização das áreas comuns, fatos que afastam a incidência da obrigação condominial.

No que toca à alegação de omissão quanto ao pedido contraposto formulado pelo recorrente, igualmente não prospera. A sentença apreciou integralmente as questões suscitadas e, como houve a declaração de inexistência do débito, por consequência lógica, o pedido contraposto perdeu seu objeto.

Por fim, quanto à tese de nulidade da sentença em razão da não análise de embargos anteriores, tem-se que referidos embargos foram apreciados, conforme sentença proferida no id 270556899.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025